Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-27.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido indenizatório por danos materiais, morais e tutela antecipada. Vendas pela internet desempenhadas na Plataforma Mercado Livre. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na obrigação de fazer consistente em efetuar a liberação de valores que foram bloqueados em sua plataforma e condenando

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido indenizatório por danos materiais, morais e tutela antecipada. Vendas pela internet desempenhadas na Plataforma Mercado Livre. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de parcial procedência, condenando a Ré na obrigação de fazer consistente em efetuar a liberação de valores que foram bloqueados em sua plataforma e condenando a Ré em danos morais no importe de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). Recurso da Ré. Alegação no sentido de que o bloqueio de valor produto da venda de produtos em sua plataforma de e-commerce se deu em estrito exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, tendo em vista o número de reclamações efetivado pelos clientes e como forma de garantir a segurança de seu sistema de vendas e mais usuários, pugnando pelo afastamento dos danos morais e subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório. Alegações que não comportam acolhimento. Documentação acosta aos autos que demonstra que a Autora detém avaliação de atendimento plenamente satisfatória e dentro dos parâmetros de qualidade estipulados. Autora que juntou inúmeras páginas aos autos demonstrando a efetiva entrega dos produtos, devendo ter o produto de suas vendas liberada, sob pena de enriquecimento ilícito da plataforma de vendas. Danos morais mantidos. Quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mantidos. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.